Tribunal: STF
Processo: RHC 118460
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – CRIME DE ROUBO – PRÁTICAS SUCESSIVAS – CRIMINALIDADE HABITUAL – MERA REITERAÇÃO DE CRIMES – DESCARACTERIZAÇÃO DO NEXO DE CONTINUIDADE DELITIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CRIME CONTINUADO – NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.



    - A prática reiterada e habitual do crime de roubo por delinquentes contumazes, reunidos em quadrilha, ou não, que dela fazem, mediante comportamento individual ou coletivo, uma atividade profissional ordinária, descaracteriza a noção de continuidade delitiva. O assaltante que assim procede não pode fazer jus ao benefício derivado do reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado. A mera reiteração no crime – que não se confunde nem se reduz, por si só, à noção de delito continuado – traduz eloquente atestação do elevado grau de temibilidade social daquele que a pratica. Precedentes.



    - O reconhecimento do crime continuado – que afasta a incidência da regra do cúmulo material das penas – reveste-se de caráter excepcional, devendo, para os efeitos jurídico-penais dele resultantes, ficar plenamente configurado em todos os elementos e pressupostos que lhe compõem o perfil legal e a noção conceitual.



    - O exame dos elementos que definem o nexo de continuidade  delitiva, por envolver análise aprofundada de material fático-probatório, mostra-se inviável na via sumaríssima do processo de “habeas corpus”. Precedentes.